Tribunal: TJES
Processo: 0007100-71.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Adicional de Horas Extras; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral; Ausência de Vaga
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007100-71.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL NOVAES SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INCAPACIDADE LABORATIVA. ASPECTOS SOCIOECO
NÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS.
HONORÁRIOS
EQUIVALENTES
.

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR DANOS MORAIS. ABONO ANUAL.
RECURSO
DO INSS

DES
PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo”
(AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012).

2.
Desta forma, ao correlacionar as condições socioeconômicas do autor, as provas periciais e os entendimentos dos Tribunais Superiores, entendo ser indubitável seu direito de receber o benefício da aposentadoria por invalidez, afastando a argumentação apresentada no recurso do INSS, inclusive quanto à revogação da tutela de evidência antecipada, que deve se manter.

3.
Quanto ao pedido de diminuição dos honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, noto que, ao contrário do que sugere a autarquia apelante, o patrono do autor colacionou aos autos uma série de documentos visando provar os fatos por ele narrados, além de ter se manifestado diversas vezes no processo que, por sua vez, tramita há 04 anos, tendo duas perícias realizadas, razão pela qual entendo ser razoável o valor fixado a título de honorários.

4
.
Conforme posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Recurso Especial nº 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no caso em apreço, por se tratar de matéria de natureza previdenciária, o índice para aplicação é, acertadamente, o INPC, nos termos do artigo 41-A, da Lei nº 8.213/91.

5.
Ademais, aduz o autor que o juízo
a quo
teria competência para processar e julgar o pedido de danos morais. No entanto, conforme entendimento do C. STJ “
tratando-se de ação de reparação por dano moral que tem como fundamento ato administrativo, supostamente indevido, praticado pelo INSS, é competente para o seu processamento e julgamento a Justiça Federal Comum, por não se tratar na hipótese de demanda relativa a benefício previdenciário ou dano material ou moral decorrente de acidente de trabalho
” (STJ – Conflito de Competência n. 54.773, rela. Mina. Eliane Calmon. Dje 6.3.2006).

6.
A concessão de abono anual prescinde de maiores debates, na medida em que o artigo 40 da Lei nº 8.213/91 entende ser esse devido no caso de concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

7.
Recurso de apelação pelo
INSS
conhecido e desprovido. Recurso de apelação pelo autor conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo INSS e, por idêntica votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por MANOEL NOVAES SANTOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007100-71.2019.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: MANOEL NOVAES SANTOS E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MANOEL NOVAES SANTOS
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra sentença de fls. 275/282, que, na
ação ordinária de concessão de aposentaria por invalidez

ajuizada por
MANOEL NOVAES SANTOS
, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a autarquia previdenciária a:

1 – pagar a aposentadoria por invalidez acidentária, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença acidentário – NB 613.745.692-0 (11/10/2017), descontando-se, a partir de então, eventuais valores pagos a título de qualquer outro beneficio pago pela Previdência Social;

2 – pagar sobre as parcelas/diferenças vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

3 – pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).

Sem custas, devido a previsão estabelecida no parágrafo primeiro do art. 8° da Lei 8620/93.”

Na oportunidade, também deferiu os efeitos da antecipação da tutela de evidência, para determinar o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária ao autor, a partir da data da publicação da sentença.

Nas razões apresentadas pelo
INSS
, às fls. 284/286, o recorrente aduz que
(i)
não há nexo causal entre a atividade laboral e a incapacidade alegada, sendo a enfermidade de origem degenerativa e crônica;
(ii)
devem ser minorados os honorários para 5% (cinco por cento) somente sobre o valor das parcelas vencidas até a data da r. sentença, conforme Súmula nº 111 do C. STJ; e
(iii)
deve ser revogada a tutela antecipada concedida.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 289/294, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Às fls. 295/302, razões de recurso de apelação apresentadas por
MANOEL NOVAES SANTOS
, pugnando pela reforma da r. sentença para que
(i)
seja fixado o IPCA como índice de correção monetária;
(ii)
seja reconhecida a competência do juízo
a quo
para o julgamento do pedido de danos morais e, ato contínuo, seja reconhecido e determinado o pagamento do referido dano; e
(iii)
seja condenar o apelado ao pagamento do abono anual.

Sem contrarrazões ao segundo apelo.

Antes de adentrar no exame da controvérsia instaurada, teço um relato dos fatos subjacentes à causa.

Compulsando os autos, verifico que se trata de
ação de concessão de aposentadoria por invalidez c/c indenização por danos morais
ajuizada por
MANOEL NOVAES SANTOS
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, na qual aduz, em síntese, que sempre trabalhou com serviços pesados, demandando esforço físico intenso, e que, em seu último trabalho, em função de auxiliar de obras, começou a sentir muitas dores e precisou comparecer ao médico e, desde então, não conseguiu mais trabalhar.

Devido à sua incapacidade, recorreu ao INSS a concessão do benefício auxílio-doença, o qual foi deferido. Aduz, ademais, que não consegue retornar ao trabalho, uma vez que possui grave quadro de dor, o incapacitando para o labor por tempo indeterminado.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação do INSS ao pagamento de
(i)
aposentadoria por invalidez acidentária, a partir do DIB do primeiro benefício, ou, de forma sucessiva, do benefício de auxílio-doença;
(ii)
indenização por danos morais, bem como do
(iii)
abono anual previsto no art. 40, parágrafo único da Lei nº 8.213/91.

Após o trâmite processual, com a realização de prova pericial, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente mencionados.

Pois bem.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifica-se que a
quaestio juris
posta em discussão cinge-se à análise do direito, ou não, do autor ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

O juízo
a quo
, por entender haver sido comprovada a incapacidade total do autor para o trabalho, considerou ser devida a concessão da aposentadoria por invalidez.

Como se sabe, o artigo 42, da Lei nº 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado, senão vejamos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, em regra, tal como consignado pelo juízo primevo, o deferimento de tal benefício depende da comprovação da
incapacidade
total
do postulante para o exercício de suas atividades laborativas.

Nesse cenário, saliento que a perícia técnica realizada e as provas produzidas nos autos convergem no sentido da existência de um nexo causal entre o acidente de trabalho sofrido pelo autor e a sua incapacidade para o labor que anteriormente exercia.

Verifica-se, diante da análise dos laudos periciais (fls. 61/63 e 245/247-v), que ambos foram conclusivos no sentido de que o autor seria portador de
“
Espondilodiscoartrose lombar
”
, e que a incapacidade do demandante é “
parcial e
definitiva
”.

No entanto, esses fatos, tal como consignado pelo juízo
a quo
em sua r. sentença, não é suficiente para afastar o benefício ora em comento.

De uma análise detida dos autos, em especial a atividade laborativa exercida pelo autor, seu grau de instrução e sua idade, entendo haver agido com acerto o juízo primevo ao considerar devido conceder-lhe a aposentadoria por invalidez acidentária.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo”
(AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012).

Esse, inclusive, é o entendimento que predomina na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Com efeito, a jurisprudência do STJ alinhou-se no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. Precedentes do STJ
. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos de prova dos autos, concluiu que "não restou provada incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laboral, necessária à concessão da aposentadoria por invalidez" (fl. 322, e-STJ) e ainda registrou que "em que pese a incapacidade do embargante para exercer a função de origem (montador de móveis), a qual exige o uso da força e a reiteração dos movimentos dos membros superiores, consignou o perito do juízo a possibilidade de exercer funções na mesma área em que atuava, desde que não exijam a realização de força, como, por exemplo, controlador de entrega de materiais e mercadorias (fl. 268v), porteiro, atividades estas compatíveis com o seu grau de escolaridade e suas condições socioeconômicas." (fl. 344, e-STJ). 3. Resolvido o litígio à luz da premissa de que o autor não faz jus à aposentadoria por invalidez, não se pode conhecer do Recurso Especial, pois a pretensão demanda exclusivamente o reexame de fatos e provas. Aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 884.666/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

_______________

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la.
2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho
. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 283.029/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

Assim, embora tenha sido constatada a invalidez parcial do requerente, a ele assiste o direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez, uma vez que se trata de segurado com idade, atualmente, superior a 55 (cinquenta e cinco) anos, tendo apenas o ensino fundamental incompleto, o que dificulta, consideravelmente, a sua reabilitação profissional.

Cumpre ressaltar, neste ponto, que ambas perícias concluíram pela impossibilidade do autor retornar a exercer atividades que
exijam esforço físico
, em vista da lesão estar consolidada, não sendo passível de tratamento. Ocorre que o autor, sua vida toda, trabalhou de forma braçal para seu sustento e de sua família, fato que deve ser levado em consideração.

De igual forma, pontua-se que o autor não labora desde o início de suas fortes dores (abril de 2016), que ensejaram a descoberta de seu quadro clínico e a concessão do auxílio-doença.

Com efeito, considerando as condições socioeconômicas, profissional e cultural do presente caso, verifica-se a impossibilidade de reinserção do acidentado em outro trabalho capaz de lhe garantir a subsistência, conforme experiência comum.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. MAGISTRADO NÃO ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) II- No laudo médico pericial, concluiu o
expert
pela existência de incapacidade laboral parcial e temporária do autor nascido em 30/1/59 (60 anos), divorciado, função anteriormente desenvolvida a de controlador de mercadorias e atualmente desempregado, apresentando restrições para atividades que exijam carregamento de pesos acima de 3 kg e braços elevados, em especial acima da linha dos ombros ou sustentados. Estabeleceu o início da incapacidade em 25/10/04. Enfatizou que, realizando tratamento adequado, envolvendo medicação e fisioterapia com efetividade, poderá readquirir a capacidade laboral. III- Contudo, conforme os antecedentes profissionais constantes de suas CTPS, e mencionados pelo Perito, seu histórico laboral abrange as funções de servente, ajudante prensista, operário diversos e motorista, operador de produção de detergente A e controlador de mercadoria, esta última atividade desde 1º/10/99, registro em aberto. Ademais, o autor acostou aos autos recente documentação médica a fls. 124/126 (id. 255602820, id. 255602822 e 255602824) e fls. 129/131 (id. 255602828. págs. 1/3), datada de 31/3/21, 27/4/21 e 28/4/21, em que foram atestados tendinopatia da cabeça longa do bíceps e ruptura muscular de músculo tendíneo; dorsalgia crônica; artralgia no ombro direito associado a tendonpatia do supraespinhal; artralgia da articulação do joelho direito; fratura de fêmur esquerdo prévia; osteoartrose cervical; osteoartrose da articulação coxofemoral esquerda; parestesia dos membros superiores associado a síndrome do túnel do carpo bilateral de graus diferentes; além da cegueira em olho direito. IV-
Em que pese o trabalho realizado pelo Perito de confiança do Juízo, necessário se faz analisar as moléstias e suas implicações, para aferição da incapacidade da parte autora, não ficando o magistrado adstrito ao laudo judicial, conforme jurisprudência do C. STJ.
V-
Embora não caracterizada a total invalidez, ou, ainda, havendo a possibilidade de reabilitação em função diversa -, devem ser considerados outros fatores, como a idade avançada, o tipo de atividade habitualmente exercida, o nível sociocultural, as limitações físicas apresentadas e o longo tempo afastado do mercado de trabalho formal.

Tais circunstâncias nos levam à conclusão de que não lhe seria fácil, senão ilusório, iniciar outro tipo de atividade.
Dessa forma, deve ser restabelecida a aposentadoria por invalidez cessada em razão de exame médico pericial revisional pelo INSS. (...) IX- Apelação do INSS improvida.
(TRF 3ª R.; ApCiv 5043840-57.2022.4.03.9999; SP; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Newton de Lucca; Julg. 14/07/2022; DEJF 20/07/2022)

_______________

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO FAVORÁVEL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. LONGO PERÍODO EM BENEFÍCIO E AFASTADA DO MERCADO DE TRABALHO. INVALIDEZ SOCIAL. SÚMULA Nº 47 DA TNU. CONFIRMAÇÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART 46, LEI Nº 9099). 1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para restabelecer à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez. 2.
No caso em análise, o laudo conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente, com limitações para atividades que demandem esforços físicos.
3.
Na linha da tese fixada pela TNU, considerando as limitações da autora, o histórico de trabalho braçal, somados a idade avançada e ao longo período de afastamento do mercado de trabalho, permitem a concessão do benefício por incapacidade permanente
. 4. Incidência do art. 46 da Lei nº 9099 de 95. 5. Recurso do INSS não provido.
(JEF 3ª R.; RecInoCiv 0012282-59.2020.4.03.6302; SP; Décima Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo; Rel. Juiz Fed. Marcelle Ragazoni Carvalho; Julg. 12/07/2022; DEJF 18/07/2022)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO JUDICIAL ANTERIOR DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE DO SEGURADO.
Perito que sugere possível reabilitação. Condições pessoais do segurado que indicam remota possibilidade de retorno ao labor. Idade, baixa escolaridade, histórico de profissões que exigem esforço físico e longo período afastado do mercado de trabalho. Peculiaridades do caso concreto que autorizam a concessão de aposentadoria por invalidez.
Preenchimento dos requisitos do artigo 42, da Lei nº 8.213/91. Termo inicial. Data do término da concessão da benesse anterior. Inteligência do enunciado nº 19 desta 7ª Câmara Cível. Consectários legais. Condenação imposta à Fazenda Pública. Juros de mora. Constitucionalidade do artigo 1º-f da Lei nº 9.494/97. Índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária. Inconstitucionalidade do artigo 1º-f da Lei nº 9.494/97. Aplicação do INPC a partir da data do vencimento de cada parcela. Precedente do STJ firmado no julgamento de recurso representativo da controvérsia. Honorários sucumbenciais. Verba que deve ser fixada na fase de liquidação de sentença (art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC). Recurso de apelação interposto pela autarquia federal, conhecido e parcialmente provido. No restante, sentença mantida em reexame necessário.
(TJPR; Rec 0023445-62.2019.8.16.0001; Curitiba; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 18/06/2021; DJPR 18/06/2021)

Desta forma, ao correlacionar as condições socioeconômicas do autor, as provas periciais e os entendimentos dos Tribunais Superiores, entendo ser indubitável seu direito de receber o benefício da aposentadoria por invalidez, afastando a argumentação apresentada no recurso do INSS, inclusive quanto à revogação da tutela de evidência antecipada, que deve se manter.

Quanto ao pedido de diminuição dos honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, noto que, ao contrário do que sugere a autarquia apelante, o patrono do autor colacionou aos autos uma série de documentos visando provar os fatos por ele narrados, além de ter se manifestado diversas vezes no processo que, por sua vez, tramita há 04 anos, tendo duas perícias realizadas, razão pela qual entendo ser razoável o valor fixado a título de honorários.

Superados tais pontos, adentro no recurso de apelação interposto pelo autor da ação originária.

O autor, inicialmente, impugna o índice de correção monetária utilizado pelo magistrado (INPC) sobre as parcelas/diferenças vencidas, requerendo a reforma da r. sentença para aplicação do IPCA.

No entanto, conforme posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Recurso Especial nº 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no caso em apreço, por se tratar de matéria de natureza previdenciária, o índice para aplicação é, acertadamente, o INPC, nos termos do artigo 41-A, da Lei nº 8.213/91.

Outro não tem sido o entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDENAÇÃO MANTIDA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS APLICÁVEIS. TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA RETIFICADO. I O panorama fático evidenciado pela instrução probatória promovida amolda-se ao disposto na legislação previdenciária, em especial no caput dos artigos 42 e 59 da Lei nº 8213/1991. II Em que pese a irretocável data inicial para o pagamento dos valores do auxílio doença desde a cessação administrativa indevida, entendeu-se pelo equívoco do magistrado no que tange ao marco do pagamento do benefício de aposentadoria como sendo a data do laudo pericial. III O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia 1.369.165/SP, assentou que a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.
I
V - Esta Corte também assente no sentido de que em se tratando de condenação previdenciária, deve-se aplicar como correção monetária o índice INPC, com fulcro no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, acrescido pela Lei nº 11.430/2006
, a partir do vencimento de cada parcela; e quanto aos juros de mora, pelos índices aplicáveis a caderneta de poupança, com base no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação conferida pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, a partir da citação, revelando-se a sentença remetida escorreita ao fixar os índices aplicáveis aos valores vencidos exatamente nestes termos. Precedentes. V Sentença parcialmente alterada em sede de remessa necessária.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 013150036666, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Além disso, aduz o autor que o juízo
a quo
teria competência para processar e julgar o pedido de danos morais. No entanto, conforme entendimento do C. STJ “
tratando-se de
ação de reparação por dano moral

que tem como fundamento ato administrativo, supostamente indevido, praticado pelo INSS,

é competente para o seu processamento e julgamento a Justiça Federal Comum
, por não se tratar na hipótese de demanda relativa a benefício previdenciário ou dano material ou moral decorrente de acidente de trabalho
” (STJ – Conflito de Competência n. 54.773, rela. Mina. Eliane Calmon. Dje 6.3.2006).

Na hipótese, o autor, além de pleitear a concessão da aposentadoria por invalidez, requer a condenação do requerido ao pagamento de quantia indenizatória a título de danos morais, em razão da negativa do benefício.

Neste diapasão, “
se a ação contiver pedidos cumulados e algum destes for de competência do juízo em que proposta a ação originalmente, e se existir também pedido cuja apreciação for de competência de juízo federal, o original deixará de apreciar este último. Haverá a extinção da ação sem resolução do mérito relativamente a este pedido cuja apreciação for de competência federal
” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2016, pp. 45-46).

De igual forma, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
EMPREGADA DOMÉSTICA. QUALIDADE DE SEGURADA RECONHECIDA. AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO. 1.
Cabe à Justiça Federal e não à Justiça Estadual a competência absoluta para processar e julgar ação em que se pleiteia indenização de dano moral contra o INSS, ainda que em cumulação com pedido inerente a acidente de trabalho.
Precedentes. Processo extinto, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inc. IV), em relação ao pedido de indenização por danos morais. 2. A qualidade de segurado é a condição atribuída a todo cidadão filiado ao INSS que tenha uma inscrição e faça pagamentos mensais a título de Previdência Social. 3. Somente com a vigência da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, que os empregados domésticos passaram a fazer jus a benefícios acidentários. Porque a apelada foi admitida como empregada doméstica em 09/05/2015 e o acidente de trabalho ocorreu em 10/06/2015, resta patente sua qualidade de segurada. 4. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, têm natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Assim, não sendo líquida a sentença, o percentual de honorários devidos pela Fazenda Pública deve ser arbitrado na fase de liquidação. 5. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

(TJES; AC 0001703-32.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Ademais, o autor requer a análise do pedido de abono anual previsto no artigo 40, da Lei nº 8.213/1991, em razão da r. sentença ter sido omissa quanto a este ponto.

Por sua vez, a concessão de abono anual prescinde de maiores debates, na medida em que o artigo 40 da Lei nº 8.213/91 entende ser esse devido no caso de concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão:

Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Portanto, diante do evidente direito à aposentadoria por invalidez, entendo que a r. sentença merece reforma, tão somente para que o pedido de abono anual seja deferido, conforme dispositivo legal supramencionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso de
MANOEL NOVAES SANTOS
,

para
DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,

tão somente para acatar o pedido de pagamento de abono anual previsto no art. 40 da Lei nº 8.213/91.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada pela primeira instância para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da r. sentença primeva, conforme Súmula 111 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.